Tribunal: CARF
Processo: 10660.724951/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724951/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.532 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
POLIAGRO AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VÍCIO MATERIAL.
Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação
societária extingue-se o lançamento por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento fiscal por vício material, nos termos do voto do
relator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de notificação de lançamento e respectivos demonstrativos (fls. 04-07),
por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios
e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 119.369,92, relativo ao imóvel rural
denominado “Fazenda Lagoa”, com área de 456,4 hectares, NIRF 7.051.616-2, localizado no
município de Boa Esperança/MG.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724951/2011-19
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, por isso esse item foi alterado, nos termos do art. 10, § 1o, inciso V, alínea “a”
da Lei no 9.393/1996.
Intimada em 20/12/2011, por via postal (fl. 39), a impugnação foi apresentada
tempestivamente pela empresa Presença Participações e Investimentos S/A (fls. 41-46).
Em julgamento pela DRJ (fls. 75-80), o lançamento foi mantido, conforme
destaco a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Erro na Identificação do Sujeito Passivo. Sucessão Empresarial. Inocorrência.
O Auto de Infração lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida, por si só, não
acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito passivo, sobretudo
quando as intimações, termos e atos processuais são cientificados à empresa
incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive a ciência do auto de infração, não
havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, principalmente quando a
incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 91-99), no qual protesta
pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 91-99) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Em recurso, a Recorrente alega duas questões:
i)
Nulidade da Notificação de Lançamento Erro na Indicação do Sujeito
Passivo Pessoa Jurídica Extinta; e,
ii)
Alteração dos Fundamentos da Notificação de Lançamento pela Decisão
da DRJ Impossibilidade

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

A meu ver, tais argumentos serão analisados ao mesmo tempo, como adiante
farei.
Contra a Recorrente POLIAGRO AGROPECUARIA LTDA. exigiu-se o
pagamento do ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo
ao imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa”, com área de 456,4 hectares, NIRF 7.051.616-2,
localizado no município de Boa Esperança/MG.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 11), a Recorrente foi intimada em
26/07/2011 (fl. 13) a apresentar os documentos. Em manifestação protocolizada pela empresa
Presença Participações e Investimentos S/A (fl. 14), foi requerida a prorrogação de prazo para
providenciar os documentos solicitados.
Intimada a Recorrente, por via postal, em 20/12/2011 (AR de fl. 39), a
impugnação foi apresentada pela empresa Presença Participações e Investimentos S/A, na qual
informou que em 04/01/2010, conforme aprovada na Assembleia Geral Extraordinária a empresa
Poliagro Agropecuária Ltda. (Recorrente) foi incorporada pela Empresa Presença Participações e
Investimentos S/A (Impugnante), sendo que a incorporação foi registrada junto à Receita Federal
do Brasil e o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica e Certidão de Baixa de Inscrição do CNPJ apontam sua situação como “Baixada” por
incorporação com data de janeiro de 2010 (fls. 54-67).
Em decisão recorrida, assim fundamentou a manutenção do lançamento, conforme
destaque:
O lançamento impugnado é relativo ao Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu no dia
1o de janeiro de 2007, quando a interessada ainda figurava como proprietária do imóvel
tributado, conforme consta do extrato da DITR, de fls. 26 a 32 e da pesquisa efetuada no
sistema da RFB (Cafir), fl. 35, que identificou a interessada como contribuinte do ITR.
Portanto, não se pode negar que ela figurava na condição de contribuinte do ITR/2007
em relação ao imóvel.
O CTN trata da responsabilidade dos sucessores em seção específica do capítulo sobre
Responsabilidade Tributária, onde encontramos os artigos 129 e 130, que assim
dispõem:
[...]
Tais dispositivos não afastam a condição de contribuinte do alienante com relação aos
tributos cujos fatos geradores ocorreram quando a mesma ainda tinha a propriedade do
imóvel, da mesma forma que não definem em nome de quem deve ser lançado o tributo
em caso de sucessão. Observe-se que o art. 129, para fins de apuração de
responsabilidade, não diferencia se os créditos tributários já estão definitivamente
constituídos, em curso de constituição ou foram constituídos posteriormente ao ato de
sucessão.
Trata o presente caso de um fato considerado legalmente como incorporação, onde a
empresa incorporada é tida extinta, ficando os sucessores responsáveis pelas obrigações
– inclusive tributárias da empresa sucedida.

Como bem apontado, quando da lavratura do auto de infração a pessoa jurídica já
havia sido extinta, não possuindo mais registros que viabilizassem a apresentação de
instrumentos que legitimassem sua representação, neste cenário soa como consequência lógica a
impossibilidade de constituição do crédito tributário em desfavor desse sujeito, tanto é assim que
própria legislação define no artigo 132, do Código Tributário Nacional:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Oportuno, nos termos da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre
o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tem-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
E, cumprindo a previsão legal, impõe-se estabelecer que o responsável tributário
neste caso é o proprietário de imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
Assim, no presente caso, vejo a existência de erro na indicação do sujeito passivo,
erro este que traz consequências insustentáveis para manutenção do lançamento.
Neste sentido, o erro na indicação do sujeito passivo no caso de lançamento
efetuado em nome de contribuinte extinto por incorporação é vício de natureza material. E neste
ponto, diante das peculiaridades dos autos, devo concordar com a Recorrente.
Aqui, menciono o Acórdão no 2402-009.218, de Relatoria da I. Conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira, desta Turma, e que acompanhei.
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para
reconhecer o vício como de natureza material.

Conclusão
Face ao exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
vício material do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à anulação do lançamento
fiscal por vício material.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

Primeiramente, não vejo por que anular um ato administrativo sem que eventual
vício na sua formalização tenha acarretado qualquer prejuízo à Contribuinte, sobretudo no que
diz respeito ao seu direito de defesa, sendo esta, inclusive, a inteligência da Solução de Consulta
no 8 da Cosit1, de 8/3/13. Confira-se:
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa as seguradas
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para
assegurar o exercício da ampla defesa. Alegada eventual irregularidade, cabe, à
autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se tal implicou efetivo
prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade do
processo administrativo (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário
à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2011.)
De fato, na Notificação de Lançamento de fl. 4, lavrada em 12/12/11, consta como
sujeito passivo a empresa POLIAGRO AGROPECUÁRIA LTDA., a qual foi incorporada pela
empresa PRESENÇA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A após a ocorrência do fato
gerador do ITR discutido no presente processo, referente ao exercício 2007.
Contudo, nota-se que o Termo de Intimação Fiscal no 06106/00032/2011 de fl. 8,
lavrado em nome da POLIAGRO AGROPECUÁRIA LTDA., em 20/6/11, foi respondido pela
empresa incorporadora. Vide a seguinte imagem da resposta (fl. 14):

Conforme se observa, a empresa incorporadora se reconheceu como estando “em
processo de fiscalização, relativo ao imóvel NIRF 7.051.616-2”, objeto do lançamento fiscal.

1 Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

Vejamos, agora, o seguinte excerto do julgado a quo, fls. 78 e 79:
Os documentos constantes dos autos comprovam que o patrimônio da empresa
incorporada (Poliagro Agropecuária Ltda) foi transferido para a empresa incorporadora
(Presença Participações E Investimentos S/A) em 04/01/2008 (ambas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial), que legalmente a sucedeu em direitos e obrigações.
De fato, na notificação de lançamento consta razão social e CNPJ diverso da
incorporadora. Tal fato ocorreu em razão da empresa incorporada ter apresentado a
declaração do ITR exercício 2008 em seu nome, em 19 de setembro do mesmo
exercício. Porém, a empresa incorporadora como responsável perante o Fisco com
relação às obrigações fiscais da antiga empresa, recebeu intimações no mesmo endereço
da incorporada, apresentou carta em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 08 e
09, requerendo dilação de prazo para apresentação dos documentos, inclusive, em
22/11/2011, encaminhou à fiscalização um Levantamento Topográfico de autoria do
engenheiro (Fábio Lemos Barbosa), onde relaciona áreas de plantio de café existentes
no imóvel objeto da autuação. Ademais, tomou ciência do lançamento, do qual se
defendeu dentro do prazo previsto na legislação tributária, exercendo plenamente o seu
direito de ampla defesa nos autos.
Por outro lado, está comprovado nos autos que a empresa incorporadora continuou sob
a presidência do mesmo diretor da Poliagro Agropecuária Ltda., (Sr. Clésio Soares de
Andrade), inscrito no CPF sob o no 154.444.906-55, conforme registrada em Ata da
Assembleia Geral de Transformação da Sociedade Empresária Presença Participações
Ltda., em Sociedade Anônima sob a denominação de “Presença Participações E
Investimentos S/A”, realizada em 31/10/2008.
Como se percebe, além de a empresa incorporada integrar o mesmo grupo
empresarial da empresa incorporadora, o presidente desta era o diretor daquela.
E tendo conhecimento pleno do procedimento fiscal e da Notificação de
Lançamento lavrada, a empresa incorporadora apresentou a impugnação em seu próprio nome:

Portando, diante do exposto, constata-se que não houve qualquer prejuízo ao
direito de defesa da empresa incorporadora, razão pela qual não há que se falar em nulidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

Seguem nessa linha os seguintes precedentes deste Conselho:
Acórdão no 9101-002.756, de 5/4/17:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito passivo da
obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gera nulidade do ato de lançamento. Precedentes do TRF3, do STJ e do STF.
Acórdão no 1401-000.946, de 6/3/13:
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA.
O Fato de o auto de infração ter sido lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida,
por si só, não acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito
passivo, mormente quanto todos as intimações, termos e atos processuais são
cientificados a empresa incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive a ciência do auto
de infração, não havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, mormente quando
a incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.
Tendo se pronunciado assim também a decisão de primeira instância:
[Marcos Vinicius Nader de Lima], em seu livro “Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado”, 2a Edição, Dialética, PP.464/465, forte em Seabra Fagundes,
Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, entre outros, [defende] que a
nulidade se dá em graus, ou seja, a anulabilidade do ato existe no Direito Público, e que
diante da mesma importa sempre sopesar as suas consequências diante de valores como
justiça, paz social, segurança ,efetividade, e, sobretudo, considerar o princípio do
prejuízo como a “viga mestre” do Sistema Nulidade:
Para Seabra Fagundes se a invalidez do ato jurídico, como sanção à infringência
à lei, importa consequências mais nocivas que as decorrente de sua validade, é o
caso de deixá-lo subsistir. Este é o posicionamento vai, aliás, ao encontro das
aspirações gerais por maior eficiência no processo. Cândido Rangel Dinamarco
sustenta, com muita propriedade, que o processo deve buscar sua efetividade e
celeridade. Para ele a ciência processual deste fim de milênio deve buscar maior
efetividade e celeridade. [...] Como vem sendo dito, cumpre, agora, revisitar as
velhas técnicas e moldá-las segundo as premissas teleológicas que passaram a
dominar, ou seja: tornar a elas com consciência de que o processo não é fim em
si mesmo nem mero instrumento técnico, nem ligado com exclusividade à ordem
jurídico-material e obsessivamente voltado à preservação da letra da lei. Embora
o autor se refira especificamente, ao processo civil, suas ideias aplicam-se,
perfeitamente, ao processo administrativo. Dentro desse espírito, deve-se dar
maior atenção aos valores pretendidos pelo processo, entre os quais, incluem-se
os valores justiça, paz social, segurança e efetividade. O valor justiça relaciona-
se com a finalidade jurídica do processo, o da paz social insta a que se tente
solucionar com presteza os conflitos; o da segurança refere-se à preservação do
direito objetivo como um todo, enquanto a efetividade é consentânea à realização
dos direitos e das reais necessidades da sociedade atual. Estes valores devem ser
considerados conjuntamente, sempre com a atenção voltada para as finalidades
do processo e o interesse público. Assim, antes de se anular o ato processual, é
preciso examinar a possibilidade de se aproveitar o ato realizado, eliminando o
vício que, sobre ele, pesa. Para Ada Pellegrini Grinover, “a decretação da
nulidade implica perda da atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e
as partes e demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável dessa
forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o
dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação.” Com
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724951/2011-19

efeito, é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um
ato, não tendo havido prejuízo da parte. Afirma ainda a renomada mestre autora
que o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestre do sistema de
nulidades e decorre da ideia geral de que as formas processuais representam tão
somente um instrumento para a correta aplicação do direto, sendo assim, a
desobediência a formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao
reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a
forma for instituída estiver comprometida.
A invalidade do ato administrativo só deve ser levada em consideração quando a própria
finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida. Analisando os autos,
constata-se que não houve nenhum prejuízo à interessada, e também não foi alegado
algum, a não ser mero descumprimento formal.
(Grifo na decisão recorrida)
Desse modo, não reconhecemos a nulidade do lançamento fiscal, porém, mesmo
que a reconhecêssemos, priorizando as formalidades do procedimento, ainda assim o nosso
reconhecimento seria por vício formal e não por vício material.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital